Tribunal: TJSP
Processo: 0017772-73.2010.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. Preliminar de nulidade. Ausência de Cerceamento de defesa. Prova oral indeferida diante da inexistência de testemunhas presenciais do evento. Mérito. Dinâmica do acidente controvertida, tendo o Autor alegado a existência de conduta negligente da Ré, e a Ré alegado culpa exclusiva do Autor. Ambas alegações de invasão da via oposta.

Ementa:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. Preliminar de nulidade. Ausência de Cerceamento de defesa. Prova oral indeferida diante da inexistência de testemunhas presenciais do evento. Mérito. Dinâmica do acidente controvertida, tendo o Autor alegado a existência de conduta negligente da Ré, e a Ré alegado culpa exclusiva do Autor. Ambas alegações de invasão da via oposta. Ausência de provas aptas a demonstrar a culpa da Ré no acidente de trânsito. Inexistência de prova testemunhal do evento. Perícia inconclusiva. Responsabilidade civil extracontratual da Ré – Inexistência – . R. sentença mantida. Danos morais prejudicados RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000425361
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0017772-73.2010.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante SANDRO
ROGÉRIO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BENILDE APARECIDA
FERREIRA LOURENÇON, TRANSPORTES MANDUCA LTDA. e BRADESCO
AUTO/RE CIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0017772-73.2010.8.26.0309 - Voto no ldDnf 2
Apelação Cível no 0017772-73.2010.8.26.0309
Apelante/Autor:
SANDRO ROGERIO DE SOUZA
Apelados/Réus:
BENILDE
APARECIDA
FERREIRA
LOURENÇON, TRANSPORTES MANDUCA
LTDA
e
BRADESCO
AUTO/RE
COMPANHIA DE SEGUROS
MM. Juiz de Direito:
Luiz Antonio de Campos Júnior
Comarca de Jundiaí 1a Vara Cível

Voto no 30724
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
ATROPELAMENTO.
Preliminar
de
nulidade.
Ausência de Cerceamento de defesa. Prova oral indeferida diante da
inexistência de testemunhas presenciais do evento. Mérito.
Dinâmica do acidente controvertida, tendo o Autor alegado a
existência de conduta negligente da Ré, e a Ré alegado culpa
exclusiva do Autor. Ambas alegações de invasão da via oposta.
Ausência de provas aptas a demonstrar a culpa da Ré no acidente de
trânsito. Inexistência de prova testemunhal do evento. Perícia
inconclusiva. Responsabilidade civil extracontratual da Ré

Inexistência . R. sentença mantida. Danos morais prejudicados
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de indenização por
danos morais, estéticos e materiais causados em acidente de trânsito” ajuizada
por SANDRO ROGÉRIO DE SOUZA contra BENILDE APARECIDA FERREIRA
LOURENÇON e TRANSPORTES MANDUCA LTDA, que denunciaram a lide à
BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS, e reconvenção movida por
BENILDE
APARECIDA
FERREIRA
LOURENÇON
e
TRANSPORTES
MANDUCA
LTDA
contra
SANDRO
ROGÉRIO
DE
SOUZA,
julgadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0017772-73.2010.8.26.0309 - Voto no ldDnf 3
improcedentes pela r. sentença “a quo” (e-fls. 560/570), cujo relatório adoto, que
condenou cada uma das partes a pagar metade das custas e despesas
processuais, bem como os honorários dos patronos da parte contrária, estes
fixados no mínimo legal, na forma do artigo 85§3o, inciso I do Código de
Processo Civil. No que respeita à denunciação da lide, condenou a
Litisdenunciante a arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios
da Litisdenunciada, fixados por equidade em R$1.000.
Inconformado, o Autor interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 573/588), tendo as Rés (fls. 597/604) e a
Litisdenunciada (fls. 593/596) apresentado contrarrazões.
O recurso foi regularmente preparado e
processado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais da “ação de
indenização por danos morais, estéticos e materiais causados em acidente de
trânsito”. A r. sentença, levando em conta a
controvérsia entre as partes acerca da dinâmica do acidente, bem como a
ausência de testemunhas do ocorrido e a falta de aptidão das perícias realizadas
em indicar com precisão quem teria sido o causador do evento, julgou
improcedente o pedido inicial.
Por sua vez, a reconvenção também foi
julgada improcedente, posto que não comprovadas as alegações invocadas pela
Ré de conduta culposa do Autor.
Inconformado, pretendeu o Autor em sede
recursal a reforma da r. Sentença a fim de que, preliminarmente, seja
reconhecido o cerceamento de defesa face a decisão que negou a produção de
provas orais, com a consequente anulação dos atos e realização da audiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0017772-73.2010.8.26.0309 - Voto no ldDnf 4
Por fim, insurgiu-se face a r. Sentença alegando a existência de elementos
suficientes que indicam a culpa da Ré pelo evento danoso.
O recurso não merece provimento.
Quanto à preliminar de cerceamento de
defesa, observa-se que, conforme alegado pelo próprio Autor, não há
testemunhas oculares do evento. Como a controvérsia entre as partes atém-se
justamente sobre a dinâmica do ocorrido, a revés do que alega o Autor, terceiros
que chegaram ao local logo após o acidente não auxiliarão na elucidação da
questão. Certo, ainda, que seu depoimento pessoal também não trará aspectos
novos acerca da dinâmica do acidente que já não tenham sido esclarecidos
através de petições.
Desta forma, de rigor a manutenção da r.
Sentença neste tópico, sem a anulação dos atos praticados.
Com o apelo do Autor, devolveu-se a este E.
Tribunal de Justiça, quanto ao mérito, a seguinte questão: sobre quem recai a
culpa pelo acidente.
Alegou o Autor, em síntese, que a Ré ao
fazer a curva adentrou a faixa contrária e atingiu-lhe bruscamente. Do evento
decorreram sequelas permanentes: a perda dos membros superior e inferior
esquerdos.
Como prova, foram juntados o Boletim de
Ocorrência do evento (fls. 20), fotos do local após a ocorrência do acidente (fls.
21/37) e foram produzidos perícias e esclarecimentos (fls. 269/283, 382/396,
398/426, 461/468 e 487/490).
Pois bem. É certo que compete ao Autor da
ação a prova do fato constitutivo de seu direito (CPC/1973, art. 373, I).
Sobre o ônus da prova, importa destacar o
entendimento do ilustre Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual
Civil. Volume I. 47a edição. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2007. p. 478.):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0017772-73.2010.8.26.0309 - Voto no ldDnf 5
“Esse ônus consiste na conduta processual
exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.
Não há um dever de provar, nem a parte contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a
causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo
máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.” (destacado)
Note-se que, a partir das versões fornecidas
até então, tanto o Autor quanto a Ré sustentaram versões opostas, atribuindo a
culpa de invasão da faixa contrária da via um ao outro e, nesse cenário, a única
prova que poderia se mostrar hábil a comprovar as alegações das partes é a
testemunhal.
Todavia, não há testemunhas oculares do
evento, aptas a esclarecer a dinâmica do acidente. No mais, ressalta-se que
apesar de realizadas diversas perícias nenhuma delas conseguiu determinar qual
das partes teria invadido a faixa contrária e originado o acidente, especialmente
diante da falta de testemunhas e de preservação do local, bem como a
modernização da pista depois do evento.
Assim, não há elementos suficientes aptos a
embasar a condenação da Ré.
Desse modo, restou descumprido o ônus
probatório imposto ao Autor, à luz do art. 373, I, do CPC, com a consequente
manutenção da r. Sentença.
Nessa perspectiva, a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
"REPARAÇÃO DE DANOS
ACIDENTE DE
TRÂNSITO Responsabilidade civil subjetiva Culpa exclusiva do réu não demonstrada
Autora que não produziu provas capazes de sustentar a tese alegada
Não
demonstrada de forma inequívoca a culpa do condutor do veículo automotor em
qualquer das suas modalidades para a ocorrência do evento danoso Insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0017772-73.2010.8.26.0309 - Voto no ldDnf 6
de provas da conduta culposa do réu a ensejar condenação indenizatória Aplicabilidade
do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
Sentença mantida
Recurso
desprovido". (TJSP;
Apelação
1008646-37.2014.8.26.0019;
Relator
(a): Claudio
Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/10/2018; Data de Registro: 10/10/2018)
"RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL, CAUSANDO A MORTE
DO GENITOR DO AUTOR. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR
DO VEÍCULO PELO ACIDENTE, INVIABILIZANDO DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso de apelação improvido, com
determinação". (TJSP; Apelação 4006523-49.2013.8.26.0019; Relator (a): Cristina
Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 04/10/2018; Data de Registro: 09/10/2018)
'RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO.
Colisão de caminhão e motocicleta. Versões conflitantes sobre a dinâmica do acidente.
Ausência de provas hábeis a demonstrar a culpa do motorista do caminhão pelo fato
havido. Ônus probatório não superado pelo autor. Inteligência do art. 373, I, do
CPC/2015. Recurso desprovido". (TJSP; Apelação 1000389-04.2017.8.26.0444; Relator
(a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de
Pilar do Sul - Vara Única; Data do Julgamento: 28/09/2018; Data de Registro:
28/09/2018).
Resta prejudicado, portanto, o pedido de
fixação de danos morais.
Como é sabido, para que haja o dever de
indenizar é necessário o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade
civil, “in casu”, a conduta culposa do agente, o dano experimentado pela vítima e
o nexo causal entre um e outro.
Diante da não comprovação de conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0017772-73.2010.8.26.0309 - Voto no ldDnf 7
culposa da Ré, inviável a fixação de danos morais.
Desse modo, não há que se falar em reforma
da r. sentença.
Tendo sido a sentença proferida e o recurso
interposto na vigência do CPC/2015, tem aplicação a regra do art. 85, § 11 do
NCPC, para que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais seja majorada em razão do trabalho adicional em grau recursal.
Assim, o recurso não merece provimento, e os
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para 12% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida ao Autor.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, ficando mantida a r.
sentença, com a observação de que os honorários advocatícios sucumbenciais
ficam majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC/2015, observada a gratuidade da justiça concedida ao Autor.

Berenice Marcondes Cesar
Relatora